Tribunal: TJDFT
Processo: 0721112-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721112-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADAS: EVOLUÇÃO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME, JR ASSESSORIA E COBRANÇA FINANCEIRA EIRELI - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Consult Factoring e Fomento Mercantil LTDA - EPP contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de nova pesquisa pelo sistema Sisbajud (autos no 0030748-84.2016.8.07.0001, ID no 91479355). 2. A agravante narra que após a realização de várias diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos registrados em nome da agravada, ainda não obteve êxito em receber os valore que lhes são devidos. 3. Esclarece que existem novas funcionalidades disponíveis no sistema, que justificam a reiteração da pesquisa. Defende a presença dos requisitos necessários para concessão da liminar. 4. Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a reiteração automática da pesquisa por 30 dias ou a atribuição de efeito suspensivo para impedir o arquivamento da execução. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 26904987 e no 26904988). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou determinar a expedição de ofícios com o intuito de localizar bens, direitos, contratos e ativos dos devedores que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O processo de execução foi ajuizado em 25/2/2019 e desde então foram deferidas as diligências pleiteadas pelo credor. Foram feitas pesquisas pelo Sisbajud (ID no 89001896), Infoseg (ID no 89001897) e Renajud (ID no 89001898) em 15/4/2021. Porém, não foram suficientes para a satisfação do crédito que embasa a demanda originária. 14. A reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 15. As novas funcionalidades tratadas pela agravante já foram utilizadas, pois a pesquisa já foi feita pelo Sisbajud. Não existem suspeitas fundadas em prova de possível ocultação de patrimônio, apenas conjecturas. Logo, não há elementos mínimos que indiquem a efetividade da medida praticada há menos de 3 meses. 16. A agravante ainda pode tentar buscar bens administrativamente, o que inviabilizaria o arquivamento do processo, razão pela qual não existem motivos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os pressuposto legais necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO